Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-98.2019.8.11.0020
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000975-98.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENIO GALDINO DE PAULA - CPF: 458.543.511-53 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Recurso Inominado:
1000975-98.2019.8.11.0020

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente: ENIO GALDINO DE PAULA

Recorrida: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juíza - 1.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 20/08/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385
STJ
. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL
O
RECORRENTE POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ORIUNDA DE SUPOSTO DÉBITO COM A EMPRESA RECORRIDA.

2. DIANTE DA NEGATIVA DO RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRENTE, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO, ENTRETANTO, NÃO
ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA E/OU VALIDADE DO CRÉDITO QUE ALEGA TER SIDO OBJETO DE CESSÃO.

3. OS DOCUMENTOS JUNTADOS À CONTESTAÇÃO, DESACOMPANHADOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO E ESPECÍFICO
- FIRMADO ENTRE A EMPRESA CEDENTE E
O

CONSUMIDO
A
-
NÃO DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, DE MODO QUE NADA ESCLARECEM A RESPEITO DA CONTROVÉRSIA.

4. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.

5.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, É O CASO DE SE APLICAR A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE
EFETUADA PELA TELEFÔNICA BRASIL
S/A
, A RESPEITO DA QUAL NÃO SOBREVEIO AOS AUTOS NOTÍCIAS DA SUA ILEGALIDADE.

6.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e origem da dívida cedida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois não houve a juntada de contrato, mas apenas de telas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
Recorr
ente

ENIO GALDINO DE PAULA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

O
consumidor afirma peremptoriamente nunca ter mantido qualquer vínculo com a empresa Recorr
ente
, desconhecendo a origem do
s
débito
s
objurgado
s
.

A empresa Recorr
ente
, por sua vez, afirma que a
s
negativaç
ões

são
devida
s
, consubstanci
ada em dívida adquirida junto
a
Caixa Econômica Federal
, mediante instrumento de cessão de crédito, na forma autorizada pelo art. 286 e ss. do Código Civil.

Contestado o feito, foi proferida sentença
im
procedência
.

Inconformado, o Recorrente ENIO GALDINO DE PAULA nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
13/08/2020
, sendo que a nobre relatora votou no sentido de
negar
p
rovimento ao recurso inominado
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover
parcialmente
o recurso interposto pela
Recorrente
, para
tão somente

declarar a inexigibilidade do débito
.

Isso porque
,
malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da existência de relação jurídica com a Recorrente, nada veio aos autos no afã de comprovar, de forma inequívoca, tal assertiva. Registre-se que, nessas circunstâncias cabia a empresa Recorrida o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

Ressalta-se, ainda, que os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
- firmado entre a empresa cedente e
o
consumidor -
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pel
o
Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

No entanto, não obstante se reconheça a existência de falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrida, inexistem
danos morais suportados por parte do Recorrente, em razão da existência de anotações preexistentes efetuadas pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado

“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação, vejamos:

Destarte, a pretensão d
o
Recorrente merece prosperar tão-somente no que se refere à declaração de inexistência do débito discutido aos autos, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro
s
apontamento
s
em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

ENIO GALDINO DE PAULA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença proferida nos autos e

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial tão

somente para declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO -
1.ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020